Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI No 14.879/2024. REQUISITO DE PERTINÊNCIA. JUÍZO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DE AMBOS OS JUÍZOS, SUSCITANTE E SUSCITADO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA. CONFLITO PROCEDENTE EM TERMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação de cobrança com pedido de ressarcimento por danos materiais, fundamentada em contratos de prestação de serviços de engenharia que contêm cláusulas de eleição de foro de Ceilândia e de Brasília, tendo a ação sido ajuizada em Ceilândia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial quando há cláusula de eleição de foro nos contratos que fundamentam a demanda, à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.879/2024 no art. 63 do Código de Processo Civil, especialmente quanto aos requisitos de validade da cláusula de eleição de foro e à vedação ao ajuizamento em juízo aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63, §1o, do CPC, estabelecendo que a eleição de foro, além de constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico, deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
4. O §5o do art. 63 do CPC, incluído pela mesma lei, estabeleceu que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
5. No caso concreto, a cláusula de eleição do foro de Ceilândia não atende ao requisito de pertinência previsto no art. 63, §1o, do CPC, uma vez que Ceilândia não corresponde ao domicílio de nenhuma das partes (autora no Gama e réu em Brasília) nem ao local da obrigação (Santa Maria), sendo, portanto, inválida.
6. O ajuizamento da ação em Ceilândia caracteriza juízo aleatório, porquanto ausente qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, situação que autoriza expressamente a declinação de ofício da competência, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
7. A cláusula de eleição do foro de Brasília, constante do Contrato no 1025/2022, é válida, pois atende ao requisito de pertinência do art. 63, §1o, do CPC, uma vez que Brasília é o domicílio do réu, não se verificando qualquer abusividade.
8. A nova sistemática introduzida pela Lei no 14.879/2024 criou exceção à regra da Súmula 33 do STJ, impondo ao magistrado o dever de verificar, de ofício, se a cláusula de eleição de foro atende aos requisitos de validade e se o ajuizamento não configura juízo aleatório.
9. Não há fundamento para fixação da competência no Gama, porquanto inexiste cláusula de eleição daquele foro, e as regras gerais de competência territorial estabelecem que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, não do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito de competência julgado procedente, em termos diversos dos postulados, para declarar incompetentes os juízos suscitante e suscitado e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília.
Teses de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro somente é válida quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, §1o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024. 2. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que autoriza a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, §5o, do CPC. 3. A ausência de pertinência da cláusula de eleição de foro implica sua invalidade, independentemente de alegação da parte ou de análise sobre eventual abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46; 63, caput, §§ 1o, 3o, 4o e 5o (redação dada pela Lei no 14.879/2024); 954 e 955, caput; Lei no 14.879/2024; Regimento Interno do TJDFT, art. 207, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STF, Súmula 335.